Tribunal: STF
Processo: RE 1470624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Carbomil Quimica S. A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE MINERAIS - CFEM. BASE DE CÁLCULO. MEDIDA PROVISÓRIA 789/17. LEI 13.540/17. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABRANGÊNCIA DO TERMO "PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO" DO ART. 20, § 1°, DA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRF5. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral em face de sentença que, em mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, concedeu a ordem e confirmou a liminar para determinar que o Superintendente da Agência Nacional de Mineração no Estado do Ceará (autoridade impetrada) se abstenha de exigir o recolhimento da CFEM, a cargo da impetrante, sobre o valor das despesas de transporte e de seguros nos produtos por ela lavrados. 



    2. A via eleita se mostra adequada, vez que o writ busca a abstenção, pela autoridade impetrada, da cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Minerais - CFEM, a partir da competência de 08/2017, que passou a incluir em sua base de cálculo das despesas de transporte e as de seguros, anteriormente dedutíveis. 



    3. A situação dos autos não se subsume ao entendimento materializado no Enunciado 266 da súmula de jurisprudência do STF. 



    4. A inconstitucionalidade da lei não é o objeto do mandamus, mas a sua causa de pedir, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à possibilidade da declaração incidental de inconstitucionalidade de lei em sede de mandado de segurança. 



    5. O cerne da questão reside na eventual afronta ao conceito de "resultado da exploração" previsto no art. 20, § 1°, da CF/88, em função da alteração trazida pela MP 789/17, convertida na Lei 13.540/17, aos dispositivos da Lei nº 8.001/90, passando a base de cálculo da CFEM a recair sobre a receita bruta da lavra, sem qualquer dedução, exceto os tributos. 



    6. Por sua vez, competindo ao Superintendente do DNPM a elaboração da notificação fiscal de lançamento de débito para pagamento, o mesmo é parte legítima para figurar como autoridade impetrada. 



    7. Preliminares rejeitadas.



    8. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais representa uma receita patrimonial estatal pela participação no resultado da exploração mineral (STF, MS 24.312-1/DF). 



    9. O termo "participação no resultado da exploração" previsto no art. 20, § 1°, da CF, reflete o saldo positivo da atividade, não podendo abranger situações que extrapolem esses limites. Isso porque, a Carta Magna, ao tempo em que assegura aos entes federados a participação dos proveitos aferidos pela lavra, impõe uma garantia ao jurisdicionado. 



    10. Os limites materiais demarcados pela Constituição Federal buscam trazer uma segurança jurídica suficiente a conter o exercício indevido da competência legislativa da União e preservar os interesses dos particulares titulares de contratos de exploração de bens públicos. 



    11. Por sua vez, o poder legislativo tem entre suas funções a atribuição de interpretar o texto constitucional. Essa interpretação autêntica permite extrair o significado e o alcance da norma. Além disso, o art. 20, § 1°, da CF/88 apresenta-se como norma constitucional de eficácia contida em que o constituinte, apesar de regular e balizar os interesses relativos ao assunto, possibilita que a competência discricionária do poder público restrinja a matéria e permita que a legislação inferior componha o seu significado. 



    12. Cabe à Lei ordinária dispor o que se entende por aproveitamento da atividade mineral para fins de cálculo da contribuição, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na exclusão do texto legal da autorização expressa da dedução de despesas com transporte e seguro da base de cálculo da CFEM na hipótese de venda do bem mineral, nos termos da Lei 13.540/2017. 



    13. Este foi o posicionamento exarado pelo TRF1 nos autos da Ação Ordinária n° 91.00.23457-5, para o qual: "Definida a natureza não tributária da compensação, irrelevantes igualmente se apresentam as críticas ao sistema adotado pela lei para sua fixação e sua cobrança e destinação, tais como a incidência sobre o faturamento, não vinculação ao efetivo dano patrimonial experimentado pelo município beneficiário e percentuais distintos em razão da classe da substância mineral, estes estabelecidos pela Lei 8.001/90. As críticas podem até ter fundamento, mas não transferem a opção feita pelo legislador para o campo da ilegalidade ou inconstitucionalidade, até porque o Constituinte deixou ao exclusivo critério da lei a criação, o cálculo, o pagamento e a forma de distribuição da compensação por ele assegurada. " 



    14. Por outro lado, merece destaque o fato de que a impetrante/apelada colaciona precedente do STF, consubstanciado no RE 228.800/DF, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, em que se reconhece que a CFEM possui natureza patrimonial, e não natureza tributária, e, mesmo corroborando o entendimento pela natureza não tributária da exação, pretende a autora que se utilize o art. 110, do CTN, como justificativa para a vedação à alteração da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal. 



    15. Uma vez reconhecida a natureza não tributária da exação, incabível a aplicação analógica do Código Tributário Nacional. 



    16. Ademais, conforme concluído pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, "ainda que a base de cálculo alterada tenha agravado a situação do sujeito passivo, ela não deixou de observar a interdependência existente entre os dos minérios e o valor arrecadado pela CFEM, de modo a preservar apreços de mercado estabilidade da relação "disponibilidade (escassez) X renda proporcionada" e, em vista disso, resguardar a aptidão do primeiro para coordenar a alocação de recursos econômicos". 



    17. Tem-se, pois, não haver ilegalidade no ato de cobrança do CFEM, nos moldes atribuídos pela Lei 13.540/17, que converteu a MP 789/17, passando a base de cálculo da CFEM a recair sobre a receita bruta da lavra, sem qualquer dedução. 



    18. Remessa necessária e apelação do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL providas para reformar a sentença e DENEGAR a segurança pleiteada.”



    Alega a recorrente violação dos artigos 3º, III, 5º, caput, 20, §1º, 43, caput e §2º, I, 170, VII e 176, §2º, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, objetiva não ser obrigada a incluir na base de cálculo da Contribuição Financeira sobre a Produção Mineral – CFEM, os valores correspondentes às despesas de frete e de seguro incidentes sobre as vendas e o consumo dos seus produtos, de origem mineral a partir da competência de 08/2017.



    Por fim, defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei nº 13.540/2017 no que toca à forma de apuração da base de cálculo da CFEM.



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Preliminarmente, observo que a Corte de origem, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, em acórdão anterior ao ora recorrido, reconheceu a ausência de inconstitucionalidade da norma, nos seguintes termos (e-doc. 10):



    INCIDENTE DE ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE MINERAIS - CFEM. BASE DE CÁLCULO. LEI 13.540/2017. ABRANGÊNCIA DO TERMO "PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO". AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DEMARCATÓRIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. OBEDIÊNCIA AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade, suscitado pela Terceira Turma deste TRF da 5ª Região, decorrente de remessa oficial e apelação interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM contra a sentença proferida em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, a Paraíba, que concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o recolhimento da CFEM sobre o valor das despesas de transporte e as de seguros. 



    2. A sentença recorrida declarou a inconstitucionalidade da nova disciplina da CFEM em face da alteração perpetrada pela Lei nº 13.540/2017, por entender que "As bases de cálculo adotadas para as hipóteses de venda, consumo e exportação de minério bruto não representam medida de compensação pelos impactos inexoráveis da atividade de exploração mineral, e também se afastam de qualquer sentido mínimo de "resultado da atividade" por não representar medida de retorno econômico positivo decorrente da atividade da qual possa participar o poder público, padecendo de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição". 



    3. O DNPM sustenta que o constituinte não estabeleceu o critério de base de cálculo tendo assim reservado ao legislador ordinário a demarcação dos elementos componentes do critério quantitativo de CFEM, ou seja, a previsão constitucional do art. 20, § 1º, relegou ao legislador infraconstitucional a tarefa de definir as bases sobre as quais tal compensação seria constituída, o que leva à conclusão de que o fato de a Lei 13.540/2017 ter excluído as despesas de transporte e de seguro da dedução na apuração da CFEM trata-se de opção adotada pelo legislador que não afronta qualquer norma constitucional e que, por ter sido adotada dentro do âmbito de discricionariedade constitucionalmente franqueado ao Poder Legislativo, deve ser respeitada e cumprida. 



    4. A impetrante, por outro lado, defende que a incidência de qualquer grandeza diversa do custo para fins de cálculo da CFEM implica diretamente na alteração da expressão constitucional "resultado da exploração", asseverando, em vista disso que os termos do artigo 2º da Lei 8.001/1990, alterados pelo artigo 2º da Lei 13.540/2017, ferem o disposto nos artigos 20, §1º c/c 176, §2º da Constituição da República. 



    5. O MPF ofertou parecer, por meio do qual afirma a inexistência de afronta ao conceito de "resultado de exploração" previsto no art. 20, § 1º, da CR/88, em função da alteração trazida pela MP 789/17, convertida na lei 13.540/17, que fez recair a base de cálculo da CFEM sobre receita bruta da lavra, com exclusão apenas dos tributos incidentes. 



    6. Oportuno ressaltar que, ao apreciar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, o Poder Judiciário deve atentar para o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, pelo que a sua atuação exige ponderação e equilíbrio, atributos empregados com o propósito de alcançar uma fundamentação consistente, eis que o exercício dessa função tem o potencial de interferir na integridade do produto da atividade legislativa, sendo de vital importância que essa tarefa seja desempenhada com extremo rigor e baseada numa postura de autocontenção. 



    7. É indispensável que o tribunal reconheça o caráter excepcional da declaração de inconstitucionalidade da lei, mercê do que se impõe que demonstre, de forma objetiva e com elevada consistência lógica, a existência de flagrante ofensa à CRFB, de modo que, existindo interpretação razoável que permita considerar a norma como consentânea com o seu paradigma constitucional, remanesça íntegro o respeito à margem de livre conformação do legislador. 



    8. Acerca do tema objeto do presente incidente, importa consignar que o STF, no julgamento do RE nº 228.800-5/DF, afastou qualquer arguição de inconstitucionalidade dos diplomas legais instituidores da CFEM, afirmando que "a obrigação instituída na L. 7.990/89 (...) é constitucional, por amoldar-se à alternativa de 'participação no produto da exploração' dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, parágrafo 1º, da Constituição". Nessa assentada, o tribunal mencionado consolidou o entendimento de que a referida obrigação possui natureza jurídica de receita patrimonial, porquanto decorrente da exploração, pelo particular, de recursos da UNIÃO. Ressaltou, ademais, a ausência de ofensa à CRFB/88 no que concerne ao modo de aferição da CFEM, por meio da incidência de determinada alíquota sobre o faturamento líquido. 



    9. A CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais foi instituída para realizar o propósito do § 1º do art. 20 da CRFB/1988, que assegurou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da UNIÃO, o direito à participação no resultado da exploração de recursos minerais no respectivo território , plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



    10. A inconstitucionalidade ora objeto de análise se reporta à alteração posterior da base de cálculo, que teve a sua abrangência estendida, eis que deixou de ser o "faturamento líquido resultante da venda do produto mineral" (Lei nº 7.990/89) para assumir o perfil de "receita bruta de venda" após a alteração promovida pela Lei nº 13.540/2017. 



    11. A questão que emerge a partir da alteração acima aludida consiste em perquirir se o § 1º do at. 20 da CRFB/88 autoriza que a CFEM utilize como base de cálculo grandeza que, para além de se reportar especificamente aos ingressos oriundos da exploração, também incida sobre despesas necessárias ao desempenho das atividades econômicas da empresa concessionária (despesas com transporte e seguros). 



    12. Acerca do tema, importa consignar que ao se deter na análise do regime de monopólio instituído pela EC 9/1995 e a possibilidade de atribuição a terceiros da propriedade da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, o STF ressaltou que "Embora o art. 20, IX, da CF/1988 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do produto de sua exploração". ( ADI 3.273 e ADI 3.366 , rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 16-3-2005, P, DJ de 2-3-2007). 



    13. No entanto, ao mesmo tempo em que se reconhece a propriedade do produto da exploração dos recursos minerais ao concessionário, à UNIÃO (e às demais entidades federativas onde se localizam os recursos minerais) se reserva duas formas de ressarcimento pela disponibilização do exercício dessa atividade extrativa a terceiros, quais sejam: participação no resultado da exploração ou compensação financeira por essa exploração; em conformidade com o que dispõe o § 1º do art. 20 da CRFB/88. 



    14. No dizer de Manoel Gonçalves Ferreira filho "a norma distingue entre participação e compensação. Esta última pressupõe um 'prejuízo' decorrente da exploração. Já a participação constitui uma associação de benefícios." Nessa ordem de ideia, enquanto a primeira (participação no resultado da exploração) necessariamente deve limitar a sua abrangência sobre parcela do material obtido pelo exercício da atividade extrativa, devendo ser calculada sobre o resultado da exploração (fração de uma vantagem econômica), a segunda não se atém a essa demarcação, sendo de rigor que ela se disponha de alguma maneira a recompensar (indenizar) o ente federativo onde se localiza o recurso mineral pelas perdas advindas da disponibilização em favor do concessionário da exploração do recurso mineral (perda resultante dos danos ambientais, sociais e econômicos - RE 228.800/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    15. Do exposto decorre que o legislador infraconstitucional, ao instituir a CFEM, não foi preciso ao estabelecer o "nomen juris" da obrigação, eis que a compensação pressupõe a existência de algum dano, cuja ocorrência deve ser comprovada, bem como a sua extensão demarcada, enquanto a participação representa parcela do proveito econômico originário da exploração do recurso mineral. Nesse contexto, alertando para a irrelevância da denominação dada à exação, o STF, no RE 228.800/DF, reconheceu que a obrigação prevista no art. 6º da Lei nº 7.990/89 tem natureza de participação no resultado da exploração, pelo que afirmou a coerência de consistir "o seu montante numa fração do faturamento". 



    16. "A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de 'compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM)' não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; não obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de 'participação no produto da exploração' dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição." (RE 228800, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 16-11-2001 PP-00021 EMENT VOL-02052-03 PP-00471) 



    17. Dessa forma, ainda que a redação original da lei que instituiu a CFEM faça expressa ressalva dos valores relativos a despesas realizadas com transportes e seguros no seu cômputo, a posterior redação, apesar de não mais fazer remissão à dedução das referidas despesas, não excedeu os limites semânticos do conceito de participação no resultado da exploração do recurso mineral. 



    18. Isso porque, se por um lado os valores relativos aos gastos realizados com transportes e seguros se configuram como custos da atividade empresarial da concessionária, por outro o seu impacto negativo será revertido no decorrer das etapas da cadeia produtiva, haja vista o seu incremento como elemento componente do preço final ao consumidor. 



    19. Ademais, avulta ressaltar que, nada obstante a apuração do resultado implique na diferença entre a receita auferida e as despesas realizadas, sendo possível a ocorrência de saldo positivo ou negativo nessa operação, não se cogita que à entidade federativa seja imputada a assunção de prejuízos porventura apurados, mormente tendo em vista que a participação alvitrada no texto constitucional tem o sentido de "associação de benefícios".



    20. Disso resulta que, ao mencionar a participação no resultado da exploração, a CRFB/88 está se referindo ao acréscimo patrimonial advindo dessa atividade, eis que esse valor melhor representa o compartilhamento do proveito econômico estabelecido (fração de uma vantagem econômica), pelo que a adoção da nova base de cálculo realiza com mais precisão esse propósito. 



    21. Registre-se, ainda, que o dispositivo constitucional em destaque não fez nenhuma consideração demarcatória da participação no resultado da exploração em comento, pelo que desponta evidente a liberdade de conformação do legislador infraconstitucional, desde que não discrepe dos padrões de razoabilidade/proporcionalidade que devem nortear a confecção da lei, de forma a evitar atuação desmedida no exercício da competência legislativa. 



    22. Desse modo, ao estabelecer a "participação no resultado da exploração" como parcela do proveito econômico originário da atividade extrativa, o constituinte necessariamente vinculou a receita patrimonial aos ingressos oriundos do exercício da empresa, pelo que desponta razoável a base de cálculo utilizada, eis que representa ingresso na qualidade de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, advindo da aludida atividade econômica. 



    23. É dizer, ainda que a base de cálculo alterada tenha agravado a situação do sujeito passivo, ela não deixou de observar a interdependência existente entre os preços de mercado dos minérios e o valor arrecadado pela CFEM, de modo a preservar a estabilidade da relação "disponibilidade (escassez) X renda proporcionada" e, em vista disso, resguardar a aptidão do primeiro para coordenar a alocação de recursos econômicos. 



    24. Ademais, desponta evidente a ausência de excesso na alteração perpetrada, eis que a novel fonte adicional de receita patrimonial não se afigura com idoneidade, por si só, para provocar a formação de passivo em patamares exorbitantes, aptos a extrapolar o limite do critério de proporcionalidade, concretizando, em verdade, o equilíbrio necessário que deve haver entre a participação no resultado da exploração instituída e o direito à propriedade privada do produto da exploração dos recursos minerais pela empresa concessionária. 



    25. Arguição rejeitada



    Assim, transitado em julgado o acórdão acima referido, o TRF 5 decidiu prover a apelação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e denegar a segurança pleiteada pelo ora recorrente, confirmando a inclusão das despesas referentes ao transporte e ao seguro na base de cálculo da CFEM. O acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado (e-doc. 17):



    A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais representa uma receita patrimonial estatal pela participação no resultado da exploração mineral (STF, MS 24.312-1/DF). 



    O termo "participação no resultado da exploração" previsto no art. 20, § 1°, da CF, reflete o saldo positivo da atividade, não podendo abranger situações que extrapolem esses limites. Isso porque, a Carta Magna, ao tempo em que assegura aos entes federados a participação dos proveitos aferidos pela lavra, impõe uma garantia ao jurisdicionado. 



    Os limites materiais demarcados pela Constituição Federal buscam trazer uma segurança jurídica suficiente a conter o exercício indevido da competência legislativa da União e preservar os interesses dos particulares titulares de contratos de exploração de bens públicos. 



    Por sua vez, o poder legislativo tem entre suas funções a atribuição de interpretar o texto constitucional. Essa interpretação autêntica permite extrair o significado e o alcance da norma. 



    Além disso, o art. 20, § 1°, da CF/88 apresenta-se como norma constitucional de eficácia contida em que o constituinte, apesar de regular e balizar os interesses relativos ao assunto, possibilita que a competência discricionária do poder público restrinja a matéria e permita que a legislação inferior componha o seu significado. 



    Assim, cabe à Lei ordinária dispor o que se entende por aproveitamento da atividade mineral para fins de cálculo da contribuição, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na exclusão do texto legal da autorização expressa da dedução de despesas com transporte e seguro da base de cálculo da CFEM na hipótese de venda do bem mineral, nos termos da Lei 13.540/2017. 



    Este foi o posicionamento exarado pelo TRF1 nos autos da Ação Ordinária n° 91.00.23457-5, para o qual: "Definida a natureza não tributária da compensação, irrelevantes igualmente se apresentam as críticas ao sistema adotado pela lei para sua fixação e sua cobrança e destinação, tais como a incidência sobre o faturamento, não vinculação ao efetivo dano patrimonial experimentado pelo município beneficiário e percentuais distintos em razão da classe da substância mineral, estes estabelecidos pela Lei 8.001/90. As críticas podem até ter fundamento, mas não transferem a opção feita pelo legislador para o campo da ilegalidade ou inconstitucionalidade, até porque o Constituinte deixou ao exclusivo critério da lei a criação, o cálculo, o pagamento e a forma de distribuição da compensação por ele assegurada. " 



    Por outro lado, merece destaque o fato de que a impetrante/apelada colaciona precedente do STF, consubstanciado no RE 228.800/DF, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, em que se reconhece que a CFEM possui natureza patrimonial, e não natureza tributária, e, mesmo corroborando o entendimento pela natureza não tributária da exação, pretende a autora que se utilize o art. 110, do CTN, como justificativa para a vedação à alteração da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal. 



    Ocorre que, uma vez reconhecida a natureza não tributária da exação, incabível a aplicação analógica do Código Tributário Nacional. 



    Ademais, conforme concluído pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, "ainda que a base de cálculo alterada tenha agravado a situação do sujeito passivo, ela não deixou de observar a interdependência existente entre os dos minérios e o valor arrecadado pela CFEM, de modo a preservar apreços de mercado estabilidade da relação "disponibilidade (escassez) X renda proporcionada" e, em vista disso, resguardar a aptidão do primeiro para coordenar a alocação de recursos econômicos". 



    Tem-se, pois, não haver ilegalidade no ato de cobrança do CFEM, nos moldes atribuídos pela Lei 13.540/17, que converteu a MP 789/17, passando a base de cálculo da CFEM a recair sobre a receita bruta da lavra, sem qualquer dedução. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL para reformar a sentença e DENEGAR a segurança pleiteada. 



    É como voto.



    Com efeito, tenho que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da Lei nº 7.790/1989, pela qual se instituiu a Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Lei n. 8.001/1991, na qual foram definidos os percentuais a serem aplicados na base de cálculo da compensação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 5.139/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO EDITADO PARA VIABILIZAR ‘O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO’ DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento ‘efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União’ (art. 8º da Lei 7.990/1989). 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 6.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 6/3/20).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios. 3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019. 4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência.” (ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 18/2/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRAPELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.